Tribunal: TJMT
Processo: 0004749-06.2016.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004749-06.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODAIR JOSE DE ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 013.806.241-26 (APELADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT - CÁCERES (REPRESENTANTE), GILZA ANDREA CARDOSO DE ALCANTARA (VÍTIMA), SGT PM ALCINEI FERREIRA DE CARVALHO (ASSISTENTE), SD PM VALDINEI CLARO ALVES (ASSISTENTE), GILZA ANDREIA CARDOSO DE ALCANTARA - CPF: 049.689.941-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, § 1º e § 2º, INC. III E VI, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DA DEFESA FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS –
IMPUGNAÇÃO ADESIVA INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE – MÉRITO –
2.

NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
–
2.1 APONTADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 779
– ALEGAÇÃO DE QUE A TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO FOI EMBASADA NA “LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA” – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA OU INDIRETA À DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – VEDAÇÃO À ABSOLVIÇÃO COM BASE NA “LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA” – ENTENDIMENTO QUE NÃO PODE SER AMPLIADO SOB PENA DE OFENDER A PLENITUDE DE DEFESA –
2.2 AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AMPAREM A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 1º DO ART. 121 DO CP
– IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO –
3
.
PREQUESTIONAMENTO –
4.
APELO DESPROVIDO

1.

É incabível a impugnação adesiva feita pela parte contrária ao apresentar as contrarrazões recursais, uma vez que o Código de Processo Penal brasileiro não prevê o instituto do recurso adesivo, de modo que não é possível ampliar as modalidades recursais além daquelas previstas em lei, em respeito ao princípio da taxatividade.

2.

Para a decisão proferida pelo Conselho de Sentença ser cassada nos moldes do art. 593, III, ‘d’, do CPP, é imprescindível que esteja dissociada de todo o acervo probatório.

2.1
Não há falar em ofensa ao entendimento firmado pela ADPF nº 779 diante do reconhecimento pelos jurados da causa de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 121 do CP, haja vista que a vedação é pela absolvição com base na tese de “legítima defesa da honra” e no caso houve condenação com incidência do privilégio, sendo que não ocorreu ofensa direta e nem indireta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

2.2
Não há falar em

decisão manifestamente contrária à prova dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, de uma das versões que lhes foram apresentadas, acolhendo a tese defensiva ao reconhecer que o réu cometeu o crime sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a provocação da vítima, notadamente quando há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão do Júri Popular no sentido, devendo ser mantida a opção dos jurados com esteio no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

3.

Ficaram integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

4.

Apelo ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

ODAIR JOSÉ DE ARRUDA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra o v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Cáceres/MT, na ação penal n.º 0004749-06.2016.8.11.0006 - código 202128, em que o réu
ODAIR JOSÉ DE ARRUDA DOS SANTOS
foi

condenado
à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §1º e § 2º, III e VI, do Código Penal
.

Nas razões recursais, disponíveis no ID 178199328, o
Ministério Público
pleiteia a
nulidade do julgamento
e a subsequente submissão do réu a novo Júri Popular, alegando que a decisão dos jurados foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
, pois, ao reconhecer o homicídio privilegiado, sustenta que houve violação ao disposto na ADPF nº 779, uma vez que indiretamente a tese defensiva foi de “legítima defesa da honra”, que é incompatível com o feminicídio, ou ainda, sob o argumento de inexistência de prova nos autos que ampare o reconhecimento do privilégio. Ao fim,
prequestiona
as matérias alegadas.

Em contrarrazões, vistas no ID 178199332, a defesa rechaça as pretensões do
parquet
e requer seja negado provimento ao apelo; bem como pleiteia que a qualificadora referente ao feminicídio seja afastada de ofício.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 183255188, opinou pelo
desprovimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO FORMULADO PELA DEFESA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. defesa, ao apresentar as
contrarrazões
ao recurso interposto pelo
parquet
, requereu
providência de ofício
desta Corte revisora, a fim de reconhecer
“a impossibilidade de mantença do feminicídio como qualificadora, eis que se trata de qualificadora subjetiva que sequer deveria ter sido quesitada ante o reconhecimento do privilégio”
(ID 17899332), pleiteando, assim, que seja afastada a referida qualificadora prevista no art. 121, VI, do Código Penal.

Todavia, verifica-se que a pretensão defensiva é evidentemente
incabível
, por inexistir previsão legal para recurso de apelação criminal adesivo no Código de Processo Penal.

Constata-se dos autos que somente o Ministério Público manifestou interesse em recorrer da sentença, apresentando,
a posteriori
, as respectivas razões recursais, que ora se analisa.

Desse modo, o patrono habilitado nos autos para a defesa do réu
ODAIR JOSÉ
, ao apresentar as contrarrazões ao recurso interposto pelo
parquet
, apresentou, conjuntamente, impugnação “adesiva”.

Destarte, o que se
observa na hipótese, é que houve a
preclusão temporal e consumativa
para a interposição do recurso pela defesa, de modo que, na impossibilidade de aviar a impugnação cabível no tempo adequado para atacar a sentença, dentro dos moldes estabelecidos na lei processual penal, tentou o causídico estabelecer um estratagema hermenêutico, para ver seu inconformismo analisado por este Tribunal
ad quem
.

Ante os princípios da unirrecorribilidade e da taxatividade, o Superior Tribunal de Justiça compreende pela impossibilidade de aviamento de recurso adesivo no processo penal, dada a ausência de previsão legal, veja-se:

“
(...) 3. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ADESIVO DESCABIMENTO. 3.1
O Código de Processo Penal brasileiro não prevê o instituto do recurso adesivo, não cabendo, ao intérprete, ampliar as modalidades recursais além daquelas previstas em lei, em respeito ao princípio da taxatividade
.

3.2
A defesa sempre pode peticionar provocando a ação do Tribunal, pela admissão da reformatio in melius, não podendo, todavia, admitir-se a ampliação do limite recursal após ter perdido o prazo
.
Ressalva do entendimento do Relator que entendia ser possível, à defesa, a interposição de recurso adesivo em matéria penal.

3.3 A admissão do recurso adesivo não pode sequer ser discutida quanto ao Ministério Público, pois representaria diretamente a reformatio in pejus (em sede de recurso interposto exclusivamente pela defesa) e geraria indiretamente a revisão da coisa julgada (já ocorrida) em favor da acusação. (...) Não conhecido o recurso especial adesivo do Ministério Público Federal.
” (STJ, Sexta Turma. REsp 1595636/RN. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 02.05.2017. DJe 30.05.2017) – grifei.

Sendo assim,
NÃO CONHEÇO

da pretensão recursal
adesiva
manejada pela defesa constituída por
ODAIR JOSÉ DE ARRUDA DOS SANTOS
em sede de contrarrazões, por ser manifestamente incabível.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso manejado pelo Ministério Público é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo ministerial.

Ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Consta na denúncia (ID 178199278) que, no dia 09/06/2016, por volta das 2h00min, no interior da residência situada na Rua das Margaridas, nº 75, na cidade de Cáceres/MT, o réu

ODAIR JOSÉ DE ARRUDA DOS SANTOS
, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto e com emprego de asfixia, em crime praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, matou sua convivente
Gilza Andreia Cardoso de Alcântara
.

Segundo a narrativa ministerial, naquela ocasião eles tiveram uma breve discussão verbal, sendo que o acusado enforcou a ofendida, causando-lhe a morte.

Diante desse fato, o apelado foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, § 2º, III e VI, do Código Penal
, e ainda, acolheu a tese defensiva, fazendo incidir o
§ 1º do citado dispositivo legal
, contexto em que o
parquet
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I – DA ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 779:

Ab initio
, o d. Ministério Público alega em suas razões recursais que a decisão dos jurados, ao reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no § 1
º do art. 121 do CP
, violou o que foi decidido na arguição de preceito fundamental nº 779.

Sustenta, em síntese, que
a tese de homicídio privilegiado foi embasada indiretamente na “legítima defesa da honra”
, a qual foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, requer a cassação do veredito e a consequente submissão do apelado a novo julgamento perante o Júri Popular.

Todavia, melhor sorte
não assiste
ao órgão ministerial.

Impende consignar de início que o tema ora em debate foi recentemente decidido, de forma definitiva, pela Corte Suprema, em 1º/08/2023, ocasião em que foi
vedada a utilização da tese de “legítima defesa da honra” em casos de feminicídio,
julgados perante o Tribunal do Júri, e firmou-se o seguinte posicionamento:

“O Tribunal, por unanimidade, julgou integralmente procedente o pedido formulado na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para: (i) firmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF); (ii) conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 23, inciso II, e 25, caput e parágrafo único, do Código Penal e ao art. 65 do Código de Processo Penal, de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do instituto da legítima defesa e, por consequência
, (iii) obstar à defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que utilizem, direta ou indiretamente, a tese de legítima defesa da honra (ou qualquer argumento que induza à tese) nas fases préprocessual ou processual penais, bem como durante o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento;
(iv) diante da impossibilidade de o acusado beneficiar-se da própria torpeza, fica vedado o reconhecimento da nulidade, na hipótese de a defesa ter-se utilizado da tese com esta finalidade. Por fim, julgou procedente também o pedido sucessivo apresentado pelo requerente, de forma a conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 483, III, § 2º, do Código de Processo Penal, para entender que não fere a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri o provimento de apelação que anule a absolvição fundada em quesito genérico, quando, de algum modo, possa implicar a repristinação da odiosa tese da legítima defesa da honra.”
– destaquei.

Consoante bem delineado no voto condutor, o termo empregado – “legítima defesa da honra” –, possui certa atecnia, isso porque não configura hipótese de legítima defesa (CP, art. 25); a
traição
em questão está inserida no âmbito das relações amorosas e seu desvalor possui
caráter ético e moral
; logo, não se discute a possibilidade de legítima defesa da honra, mas sim a proporcionalidade.

Em suma, foi definido pelo STF que
aquele que pratica feminicídio, sob a justificativa de reprimir um adultério, não está a se defender, mas a atacar uma mulher de forma desproporcional
; tal prática não se sustenta à luz da Constituição Federal de 1988, por ser ofensiva à dignidade da pessoa humana, à vedação da discriminação e aos direitos à igualdade e à vida; portanto, concluiu-se que o adultério
não
configura uma agressão injusta apta a excluir a antijuridicidade de um fato típico, de modo que qualquer ato violento praticado nesse contexto
deve
estar sujeito à repressão do Direito Penal.

Ressalte-se que a
ADPF nº 779 proibiu a
absolvição
com base na tese da “legítima defesa da honra”
, contudo, nada foi tratado a respeito da sustentação da causa de diminuição de pena disposta no art. 121, § 1º, do CP, que o apelante ora se insurge, tampouco é possível concluir da decisão o que abrange o
uso indireto
da tese rechaçada, que, a meu ver, não abarca a questão aqui trazida (privilégio).

Por certo, a decisão em voga é de extrema relevância para a atualidade, especialmente no ponto em que busca minimizar os crescentes casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, entretanto, entendo que esse entendimento firmado pela Suprema Corte não pode ser alargado, sob pena e malferir a garantia da
plenitude de defesa
, no sentido de que não há como efetuar restrições argumentativas no que se refere à defesa do acusado no Tribunal do Júri.

In casu
, o apelado
ODAIR JOSÉ
foi
condenado
pela prática de homicídio qualificado perpetrado contra sua convivente, tendo os jurados, porém, reconhecido o privilégio em seu benefício, respondendo
afirmativamente no 4º quesito
que ele
cometeu o crime sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima
(ID 178199321 – pág. 3), sendo que, neste particular, a defesa técnica fundamentou que houve
discussão prévia
entre eles, e, imbuído de violenta emoção, o réu praticou o delito.

Pelo que se extrai da sustentação oral efetuada pela defesa em plenário do Júri (ID 178199327), não houve sustentação da tese de “legítima defesa da honra”, seja de forma direta ou indireta, não podendo ampliar o entendimento sedimentado pelo STF para abarcar, indistintamente, a causa de diminuição da pena em comento.

Diante de tais considerações, não observo a alegada violação à ADPF nº 779, razão pela qual não há falar em cassação do veredito.

II – DO ALEGADO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

De outro modo, o Ministério Público alega que o reconhecimento da causa de diminuição de pena acima mencionada, prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal,
não encontra amparo em qualquer elemento de prova
carreado aos autos, de modo que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença deve ser cassada e o apelado submetido a novo julgamento.

Sem razão, contudo
.

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que o veredicto reprochado não encontre
nenhum amparo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária
às provas constantes no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste e.
Tribunal de Justiça,
consoante se depreende do
Enunciado Orientativo nº 13
da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
).

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo
duas versões amparadas pelo arcabouço probatório
,
deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta:

“(...) quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a tese defensiva é de que o apelado perpetrou o crime contra sua convivente sob domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, pois tinham
brigado momentos antes da ação delitiva, entrado em discussão acalorada e luta corporal.

Consta do laudo pericial do local do crime as seguintes considerações técnicas,
in verbis
:

“(...) 1. Considerando o cenário de desarranjo de roupas no piso do quarto de casal e de solteiro, assim como o forro desarrumado na cama, permite o perito signatário inferir que possivelmente no local examinado ocorrera luta corporal;

2. Outro aspecto que corrobora com a assertiva acima são as lesões constadas na pálpebra e região frontal do lado direito do cadáver;

3. A posição como foi encontrado o cadáver, as marcas de eritemas na região anterior e laterais no pescoço, permite que o perito signatário sugerir que o agressor praticou a ação de esganadura da vítima, posicionando-se pelas costas da mesma; (...)”
– ID 178199281.

Além disso, a testemunha
Alcenei Ferreira de Carvalho
, policial militar que atendeu a ocorrência, respondeu perante os jurados que na residência onde a vítima foi encontrada sem vida, havia indícios de que houve luta corporal entre eles (mídia audiovisual, ID 178199327).

Nota-se que a i. defesa sustentou em plenário as teses de
“afastamento da qualificadora do feminicídio, com a consequente desclassificação para o crime de homicídio qualificado, ainda o reconhecimento da causa de diminuição da pena pela prática do crime sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima”
, conforme ressai da ata de julgamento (ID 178199317 – pág. 3).

Desta feita, conquanto o apelante sustente a manifesta inexistência de provas capazes de respaldar a condenação prolatada pelo Júri Popular, verifica-se que
a versão acusatória não é a única exegese que os jurados poderiam extrair das provas dos autos
, de modo que a
decisão soberana
acolheu a versão apresentada pela defesa
de que o réu ODAIR JOSÉ de fato agiu sob domínio de violenta emoção, após injusta provocação de sua convivente
, na medida em que houve discussão prévia ao crime, com consequente luta corporal, linha esta que encontra amparo no conjunto probatório carreado ao feito, conforme supramencionado, ou seja, o veredito condenatório não é manifestamente contrário aos elementos de convicção angariados ao presente processo.

E, como dito, constando-se a existência de duas versões sustentadas pelas partes adversas no processo, ambas com arrimo nos elementos probatórios arrecadados aos autos, deve ser mantida a eleição do Conselho de Sentença por aquela que os jurados, com base na sua íntima convicção, entenderam mais verossímil, sob pena de infringência ao princípio da soberania dos veredictos.

Não é outra a
lição de
Rogério Sanches

Cunha
, segundo a qual se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361).

Em suma, há prova no feito capaz de conferir o respaldo mínimo necessário à tese defensiva acolhida pelo Conselho de Sentença, e, assim sendo, fica inarredável concluir que o v. veredito recorrido
não constitui decisão manifestamente contrária às provas dos autos, devendo, portanto, ser
ratificado
.

Assim,
mantém-se
o veredito condenatório.

III – DO PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, o
parquet
prequestiona as matérias alegadas.

A título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”.
(TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

IV - CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, conservando incólume o v. veredito condenatório emanado pelo egrégio Tribunal do Júri
da Comarca de Cáceres/MT,
na ação penal n.º
0004749-06.2016.8.11.0006, código 202128
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023